Tribunal: TJDFT
Processo: 0726880-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726880-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MOROSIDADE NA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PROCESSO PAI. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. 1. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2. Demonstrada que a morosidade em realizar a citação do executado e na eventual apreciação de diligências com vistas à satisfação do crédito exequendo se deu exclusivamente por causas imputáveis ao serviço judiciário, de acordo com o artigo 219, §2o, do Código de Processo Civil de 1973 e a Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exequente não pode ser prejudicado. 2.1. Em que pese a morosidade do juízo a quo na realização do mandado de citação no processo de origem, o exequente requereu, reiterada e tempestivamente, a realização de diligências com vistas à satisfação de seu crédito - requerimentos que, inclusive, foram apreciados nos autos associados no 0064203-71.2011.8.07.0015. 3. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. 4. Nos autos da ação de execução n. 2011.01.1.045100-5 foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (processo n. 2011.01.1.045100-5), denominado processo “pai”. 5. Ao contrário do que sustenta a recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no processo “pai” se estendem às várias execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK. Consequentemente, dadas as movimentações existentes naquele processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente. 6. Não se vislumbra conduta desidiosa do exequente que demonstre o desinteresse na persecução do crédito fiscal, concorrendo para a delonga processual, capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/1980 e 373, incisos I e II, do CPC, afirmando que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao não reconhecer a prescrição dos débitos tributários. Aduz que não houve a comprovação pelo recorrido de que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai, de modo que tal argumento não poderia ser utilizado para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Articula que a Fazenda Pública, a despeito do não prosseguimento do feito executivo por mais de 7 (sete) anos, não apresentou nenhuma manifestação requerendo, ao menos, o andamento do feito, deixando-o paralisado pelo longo período de tempo. Assim, defende que não pode a paralisação do feito ser atribuída, exclusivamente, ao Poder Judiciário, pois isso importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais. Pontua que o impulso oficial não é um princípio absoluto, devendo o credor sair de sua inércia, independentemente de ser ou não provocado, para colaborar com o prosseguimento da execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, caput, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 40 da Lei 6.830/1980 e 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do não reconhecimento da prescrição intercorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028